Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-43.2021.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FINGIR-SE FUNCIONÁRIO PÚBLICO – ART. 45 DO DECRETO-LEI 3.688/41 (LCP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU CONFESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 45 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais – LCP), a conduta do autor do fato que afirma ser policial militar, fingindo deter essa condição, tanto para interceder em negociação entre particulares, quanto ao se identificar para policiais militares chamados para atender o fato.
2. A autoria e materialidade foram devidamente comprovadas tanto pelos elementos de informação obtidos na esfera policial – ocorrência policial no 9.755/2021 (ID 40984781), termo circunstanciado no 1390/2021, (ID 40984785), inclusive os depoimentos prestados na delegacia de polícia, bem como pela prova oral colhida em juízo.
3. O réu confessou o cometimento do delito previsto no art. 45 da LCP, fato que inviabiliza a sua absolvição, como pretendido pela sua defesa, eis que a contravenção indicada é delito formal, que se consuma com a simples ação de fingir-se funcionário público, não existindo qualquer outra condição a ser satisfeita, nem resultado a ser obtido.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.